Tribunal: STF
Processo: RE 76577
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. INICIAL QUE OS PEDE CALCULADOS SOBRE
DIFERENCAS DE VENCIMENTOS APURADOS EM JUÍZO. CONCESSÃO DA VERBA,
CALCULADA TAMBÉM SOBRE MAIS UM ANO DE VENCIMENTOS FUTUROS. DECISÃO
ULTRA-PETITA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.